Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-52.2022.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000612-52.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RODRIGUES GOMES - CPF: 181.862.348-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS DE MELO EDUARDO - CPF: 085.609.731-41 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO - CPF: 062.220.251-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHELE APARECIDA MORAO DE SOUZA - CPF: 045.372.501-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVAL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.541.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 697.383.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. S. C. B. D. - CPF: 065.060.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), LOILSON GUILHERME LOPES - CPF: 981.510.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 617.194.202-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECY GONCALVES DA CRUZ - CPF: 889.429.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 073.546.171-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS - CPF: 062.740.601-70 (VÍTIMA), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), RAFAELLA PAIVA COELHO - CPF: 019.454.231-96 (ASSISTENTE), MARILAINE SUELLEN DE CARVALHO - CPF: 024.673.781-60 (ASSISTENTE), VITOR HUGO SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.503.381-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVINY RAILSON DO CARMO LOPES - CPF: 083.991.871-27 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, TORTURA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – TRÊS RECORRENTES –
1.
DOIS PRIMEIROS RECORRENTES QUE PRETENDEM A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO
–
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – FASE PROCESSUAL QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA AFERIR SE A SITUAÇÃO FÁTICA POSSIVELMENTE EVIDENCIADA CONFIGURA OU NÃO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 5.º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS DE FURTO E DE TORTURA-PROVA, POR DOIS DOS RECORRENTES – INVIABILIDADE – ÓBICE DO ART. 78, INC. I, DO CPP –
VIS ATTRACTIVA
– TESES DE FALTA DE PROVAS E DE OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NÃO AFERÍVEIS DE PLANO – NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
3.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR O RECORRENTE NÃO PRONUNCIADO PELO HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – CONEXÃO TELEOLÓGICA E INSTRUMENTAL ENTRE OS DELITOS DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES, ATRIBUÍDOS AO TERCEIRO RECORRENTE, E O CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA IMPUTADO AOS CORRÉUS – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA JULGAR TODOS OS DELITOS CONEXOS – ART. 76, II E III, E ART. 78, I, AMBOS DO CPP – PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
4.
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa e de violar o preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Configura ofensa à
vis attractiva
do art. 78, inc. I, do CPP e à competência constitucional do Tribunal do Júri aventar a absolvição sumária ou a impronúncia dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, quando não houver ilegalidade patente e

aferível de plano, exatamente como se dá no caso do delito de furto imputado ao recorrente
PEDRO
e do delito de tortura-prova atribuído aos recorrentes
PEDRO
e
MATHEUS
, incumbindo assim ao juiz natural da causa analisar o delito de homicídio, com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram, inclusive as condutas conexas.

3.

Uma vez reconhecida a existência de conexão teleológica e instrumental entre os delitos de ocultação de cadáver e de corrupção de menores imputados ao recorrente
CARLOS
e o crime doloso contra a vida pelo qual os corréus também foram pronunciados, é possível declarar a competência do Tribunal do Júri para julgar os fatos como um todo, inclusive os delitos conexos supostamente praticados pelo agente impronunciado do homicídio, em concurso de pessoas com os referidos corréus. Precedentes do STJ e do STF.

4.

Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):
CARLOS ROBERTO RODRIGUES GOMES

PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO

MATHEUS DE MELO EDUARDO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
CARLOS ROBERTO RODRIGUES GOMES
,
PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO
e
MATHEUS DE MELO EDUARDO

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.º 1000612-52.2022.8.11.0038, que
pronunciou

MATHEUS
e
PEDRO
pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, § 2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal
e
art. 1.º, inc. I, alínea
a
, da Lei n.º 9.455/1997
, assim como
pronunciou

MATHEUS
,
PEDRO
e
CARLOS
pela prática dos delitos do
art. 211 do Código Penal
e do
art. 244-B do E.C.A.
,
pronunciando

PEDRO
, ainda, pelo delito do
art. 155 do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 165184602, os recorrentes
MATHEUS
e
PEDRO
pretendem a
exclusão das qualificadoras
previstas no art. 121, § 2.º, II, III e IV, do Código Penal
, alegando que seriam manifestamente improcedentes e não encontrariam nenhum arrimo nas provas dos autos, ao que acrescentam o pedido de
absolvição
do delito de tortura
, seja por carência de elemento subjetivo do tipo, seja pela ocorrência de
bis in idem
com a qualificadora do meio cruel. Cumulativamente,
PEDRO
pede a
absolvição
do crime de furto
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Já nas razões recursais vistas no ID 165184619, o recorrente
CARLOS
sustenta que, tendo ele sido
impronunciado do delito doloso contra a vida
,
faleceria o Tribunal do Júri de competência
para julgar os crimes de
ocultação de cadáver
e de
corrupção de menores
que ainda lhe são atribuídos, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a
remessa dos autos ao juiz singular
para o prosseguimento do feito, com relação aos crimes remanescentes do art. 211 do CP e art. 244-B do E.C.A.

Em contrarrazões registradas no ID 165184607, o Ministério Público rechaça, em parte, as pretensões de
MATHEUS
e
PEDRO
e requer seja dado
parcial provimento ao recurso
, apenas para absolvê-los do delito de tortura, sob pena de
bis in idem
; ao passo que, nas contrarrazões disponíveis no ID 165184622, o
Parquet
concorda com os argumentos de
CARLOS
e pede o
provimento do recurso
, com a subsequente redistribuição do feito à justiça comum, no que lhe refere.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 165184634.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 169352674, opinou pelo
desprovimento

dos
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades,

CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelos pronunciados.

Verte da denúncia que, no dia 15/04/2022, em horário não preciso, na residência situada na Rua General Dutra, n.º 140, Centro, na Comarca de Araputanga/MT, os recorrentes
MATHEUS DE MELO EDUARDO
,
PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO
e
CARLOS ROBERTO RODRIGUES GOMES
, com consciência de ilicitude e imbuídos de
animus necandi
, em coautoria e unidade de desígnios com os menores
W. R. D. C. L.
,
V. H. S. D. C.
e
Y. S. C. B. D.
, utilizando-se de armas brancas, por motivo fútil, com o emprego de asfixia, tortura ou meio cruel e mediante emboscada, mataram a vítima
Pedro Henrique Caetano dos Santos
(
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, antes e durante a consumação do
Fato 01
, nas mesmas condições de tempo e de lugar, em comunhão de esforços com os menores
W. R. D. C. L.
,
V. H. S. D. C.
e
Y. S. C. B. D.
, os recorrentes submeteram a vítima
Pedro Henrique Caetano dos Santos
a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, a fim de obter informações/confissão do ofendido (
Fato 02
).

A preambular pontua que, após a consumação dos
Fatos 01
e
02
, os recorrentes
MATHEUS
,
PEDRO
e
CARLOS
, previamente ajustados com os referidos adolescentes, ocultaram o cadáver da vítima
Pedro Henrique Caetano dos Santos
, jogando-o no Rio Bugre, nas proximidades da cidade de Reserva do Cabaçal/MT (
Fato 03
).

Extrai-se da peça incoativa que, nas mesmas circunstâncias dos
Fatos 01
,
02
e
03
,
os recorrentes
MATHEUS
,
PEDRO
e
CARLOS
, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção dos adolescentes
W. R. D. C. L.
,
V. H. S. D. C.
e
Y. S. C. B. D.
, todos menores de 18 (dezoito) anos de idade, à época dos fatos (
Fato 04
).

Outrossim, a inicial descreve que, após o aperfeiçoamento dos demais crimes, o recorrente
PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, subtraiu para si o celular da marca Motorola, de cor vermelha, pertencente à vítima
Pedro Henrique Caetano dos Santos
(
Fato 05
).

Por fim, a exordial dá conta de que, nas mesmas condições de tempo dos fatos anteriores,
MATHEUS
,
PEDRO
e
CARLOS
associaram-se entre si e com os menores
W. R. D. C. L.
,
V. H. S. D. C.
e
Y. S. C. B. D.
para o fim de cometer crimes (
Fato 06
).

Diante desses fatos, os recorrentes foram denunciados como incursos nas penas dos delitos previstos no art. 121, § 2.º, incisos II (motivo fútil), III (asfixia, tortura e meio cruel) e IV (emboscada), do Código Penal (
Fato 01
), art. 1.º, inciso I, alínea
a
, da Lei n.º 9.455/1997 (
Fato 02
), art. 211 do Código Penal (
Fato 03
), art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (
Fato 04
) e art. 288, parágrafo único,
in fine
, do Código Penal (
Fato 06
), todos na forma do art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal, incursionando-se o recorrente
PEDRO
, ainda, nas iras do art. 155 do Código Penal (
Fato 05
), também em concurso material com as demais infrações.

Após o transcurso do devido processo legal, foi julgada
parcialmente admissível a acusação
, com a
pronúncia
de
MATHEUS
e
PEDRO
pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal (
Fato 01
) e no art. 1.º, inc. I, alínea
a
, da Lei n.º 9.455/1997 (
Fato 02
); e a
pronúncia
de
MATHEUS
,
PEDRO
e
CARLOS
pela prática dos delitos do art. 211 do Código Penal (
Fato 03
) e art. 244-B do E.C.A. (
Fato 04
),
pronunciando-se

PEDRO
, ainda, pelo delito do art. 155 do Código Penal (
Fato 05
).

Frise-se que o acusado
CARLOS
restou
impronunciado
do delito de homicídio triplamente qualificado (
Fato 01
) e de tortura (
Fato 02
), ao passo que
todos os recorrentes
restaram

impronunciados

do crime de associação criminosa majorada, insculpido no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (
Fato 06
), por falta de provas acerca da materialidade delitiva.

Nesse contexto, os recorrentes agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos e detalhada a situação processual dos réus, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de decote das qualificadoras
[recorrentes PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO e MATHEUS DE MELO EDUARDO]:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova

capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que refere às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
a i. defesa
não
questiona
a
materialidade
do crime de homicídio e a existência de
indícios suficientes
apontando a suposta
autoria
dos recorrentes
MATHEUS
e
PEDRO
, tanto é que o pronunciamento em si dos réus ao Júri Popular
sequer constitui objeto de insurgência recursal
.

Por outro lado,
conforme relatado,
o inconformismo defensivo diz respeito à
manutenção das qualificadoras previstas no art. 121, § 2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, as quais seriam, segundo as razões recursais,
manifestamente improcedentes
e não encontrariam nenhum respaldo no arcabouço probatório dos autos
.

No entanto, a tese defensiva
não
deve ser acolhida
.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, na condição de vítima do delito do art. 244-B do E.C.A., o adolescente
Wéviny
(
W. R. D. C. L.
) declarou que se encontrava presente por ocasião dos fatos e que a vítima
Pedro Henrique
viria ameaçando o recorrente
PEDRO GABRIEL ARROIO
, vulgo
“Inglaterra”
,

e a adolescente
Ysis Sofhia
(
Y. S. C. B. D.
), com quem
PEDRO GABRIEL
mantinha um relacionamento, destacando o menor também que o ofendido chegou inclusive a dizer que levaria
Ysis
embora consigo, o que causou revolta nos envolvidos, que, em tese,
passaram
“planejar uma coisa”
, contexto em que
teriam tentado, por diversas vezes, chamar o ofendido Pedro Henrique para um encontro
, até que
Ysis
ligou para ele e finalmente conseguiu convidá-lo.

Wéviny
aduziu que, depois de ser atraído para o suposto encontro até a residência onde se deram os fatos, o ofendido foi recebido no local por
Ysis
e levado por ela até um dos cômodos do imóvel, acrescentando o declarante que, neste momento, os recorrentes
PEDRO GABRIEL
vulgo
“Inglaterra”
, e
MATHEUS
, vulgo
“Pinóquio”
,
já se encontravam no interior da vivenda e o primeiro inclusive
estaria aguardando em um quartinho dos fundos
.

O adolescente prosseguiu relatando que, após alguns minutos,
Ysis
saiu do cômodo e disse ao depoente que ele e o outro menor, de nome
Vitor Hugo
,
já podiam entrar para amarrar a vítima e os inimputáveis assim teriam feito
. Na sequência, segundo o declarante, teve
início uma suposta “sessão de tortura” em face do ofendido já amarrado
, na qual os dois menores e os recorrentes
MATHEUS
e
PEDRO GABRIEL
, em tese, desferiam
socos
e
chutes
contra
Pedro Henrique
, além de
perfurá-lo
com um
canivete
, de
golpeá-lo
com a “
chapa
” de um
facão
, tudo enquanto supostamente
“interrogavam” a vítima
.

Sobre o aludido “interrogatório”, o adolescente esclareceu que o ato se voltava a
descobrir as intenções do ofendido
com relação à pessoa de
Ysis
e com relação às ameaças que ele teria proferido contra
PEDRO GABRIEL
, complementando
Wéviny
que
a vítima chegou à residência por volta das onze horas, porém, só veio a morrer por volta das cinco e meia
, sendo que, neste ínterim, entre a suposta tortura com “interrogatório” e o homicídio propriamente dito, teria havido um intervalo em que os agentes debateram sobre o que fazer com o futuro cadáver, situação em que chegaram a escavar uma cova de aproximadamente um metro no quintal, antes de decidirem por ocultar o corpo no rio Bugre.

Ademais, o menor asseverou que o corréu
CARLOS ROBERTO
, vulgo
“Paquitão”
,

teria chegado ao
locus delicti
após o homicídio, apenas para, em tese, conduzir o veículo no qual os agentes levaram o corpo até o rio, ao que acrescentou ainda a informação de que, no percurso,
CARLOS
teria também fornecido a faca com a qual o recorrente
MATHEUS
supostamente eviscerou o cadáver, providência que, de acordo com o adolescente, auxiliaria na submersão da vítima e faria com que o corpo demorasse mais para emergir e ser localizado.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do referido depoimento judicial:

“
Wéviny:
(...) nesse caso tudo, foi ameaça,
aí a gente, a gente,
nós três, começamos a, tipo, planejar uma coisa
. Tipo, eu estava meio por fora. Eu só parei de dar notícia para o
Pedro
. Tipo, eu falava para ele ‘mano, está assim, assim, assim’.
Aí ele: ‘mano, beleza. Eu quero levar ela embora daí’
, que não sei o que. Eu
não sei se ela estava grávida mesmo ou não
. Eu não conversava com ela sobre esse assunto.
Aí criou a revolta
. Aí ela falou para mim parar de conversar com ele, que não era para mim mais mandar mensagem para ele e tal. Aí eu parei.
Aí ela começou a armar um encontro com ele
.

MP: Aí a
Ysis
ligou e marcou um encontro com o
Pedro Henrique
?

Wéviny:
Sim
.

MP:
Mas vocês já sabiam que ela iria marcar esse encontro?
Você falou para ela assim, sei lá, ‘vamos marcar esse encontro’, foi isso?

Wéviny:
Então, ela combinou com ele que ia marcar o encontro.
Isso a gente tinha tentado várias e várias vezes, marcar esse encontro
. Tanto é que, em uma dessas vezes, eu até quis ir embora. Que eu falei para o
‘Inglaterra’
: ‘
Inglaterra
, o mano, eu não sei se eu estou querendo fazer isso. Eu acho que eu vou embora. Aí o
‘Inglaterra’
falou ‘não, mano, se você quiser ir embora, você pode ir, só que boca fechada’. Aí eu falei ‘não, beleza’. Só que aí deu tudo errado, porque o cara que era para ir me buscar no dia, ele falou para marcar no outro dia (...).

MP: Tá. E como foi? Então, a
Ysis
ligou para ele e ele chegou lá na casa, vocês estavam lá já?

Wéviny: Sim.

Ele falou que ia para a casa um dia antes
.

MP: Tá. E aí, quando ele chegou lá, o
Pedro Henrique
chegou lá, como que foi a recepção? O que vocês fizeram?

Wéviny: Quando ele chegou, a Sofhia recebeu ele, a Sofhia a Ysis. Ela recebeu ele, levou ele para o quarto
. Ficou lá com ele acho que uns cinco [inaudível],
aí foi quando ela saiu e já falou que podia eu entrar para amarrar ele. Eu e o outro menino de menor. Aí a gente entrou lá, amarrou ele, aí começou uma sessão de tortura
, né.

MP: Você e o outro menor você fala o Vitor Hugo? Quem que era o outro menor que estava com você?

Wéviny:
É. (...).

Então, foi uma série, tipo,
foi tipo um interrogatório, falando para ele ‘por que que ele estava ameaçando’ e tudo mais
. Aí
ele começou a falar que gostava muito dela. Aí ele ficou falando, aí, nisso, a gente, foi uma revolta
. Aí, nesse momento, eu não encostei nele.
Eu amarrei e fiquei olhando
.
Aí os outros foram batendo
. O Vitor Hugo também ficou.
Aí eu saí para fora, aí o Vitor Hugo também saiu
. (...).
Na casa inteira estava só eu, Vitor Hugo, o ‘Inglaterra’, a Sofhia e o Matheus
. Só que, na hora que tudo aconteceu, a
Sofhia
saiu da casa. (...).

MP: A
Ysis
ligou, chegou com o menino e foi para dentro do quarto, com o
Pedro
?

Wéviny:
Sim.

MP: Dentro do quarto não tinha ninguém, só ficou o
Pedro
e ela?

Wéviny:
Não, é porque, tipo assim, deixa eu explicar para o senhor como é que era a casa lá. A sala, onde era para ser a sala, era o quarto. Aí o outro quartinho do fundo era o quarto que eu dormia.
Aí o ‘Inglaterra’ ficou lá no quartinho do fundo. Aí, o Pedro e a Sofhia ficaram no quarto que era a sala. Aí já estava dentro da casa
. (...). Quando ele realmente morreu,
ele chegou era onze, quando ele morreu era cinco e meia da tarde
.

MP: Ele chegou onze.
Das onze horas até cinco horas vocês ficaram torturando ele?

Wéviny:
Sim. Torturando e interrogando
.

MP:
Interrogando sobre o que?

Wéviny:
Perguntando o que que ele queria fazer e tudo mais. Aí ele começou a responder, responder. Aí nisso foi apanhando, apanhando, apanhando
.
Aí eu saí para fora.
Aí o lugar que era para a gente colocar ele, eu estava cavando
, que era perto de um pé de laranja
. Aí eu peguei uma enxada e comecei lá a cavar. Eu
tinha conseguido cavar, mais ou menos, até a altura do meu joelho, um tamanho mais ou menos de um metro só e falei ‘mano, o negócio é a gente fazer ele caber aqui dentro’
. Aí a gente ficou lá, ficou lá, ficou lá,
aí pensamos que seria melhor levar ele para outro canto, porque lá ia feder
. Aí foi isso.

MP: (...). Quem que estava lá dentro? O
MATHEUS DE MELO EDUARDO
estava lá dentro?

Wéviny:
Estava
.

MP: O
PEDRO GABRIEL
estava lá dentro, que é o ‘
Inglaterra’
?

Wéviny:
Sim
.

MP: O
CARLOS ROBERTO
estava lá dentro?

Wéviny:
Não.
Eu posso falar a parte do CARLOS? Ele chegou na base das cinco e quarenta, que foi a hora de levar o corpo
. (...).

MP:
Ele dirigiu o carro até o Rio Bugre?

Wéviny:
Sim
.

MP:
E quem que estava no carro para levar o corpo?

Wéviny:
Eu, ‘
Paquitão’
, ‘
Inglaterra’
e o ‘
Pinóquio’
. (...).

MP:
Lá, para matar ele
, vocês usaram que tipo de arma?
Teve revólver?

Wéviny: Não
.

MP:
Teve faca?

Wéviny:
Sim
. Meu
canivete
. (...). O
facão
só. Foi, mas não para cortar nem nada, tipo,
bater de chapa só
.
As perfurações, se não me engano, foi com o meu canivete
.

MP:
Vocês bateram nele de soco e de chute?

Wéviny:
Sim
.

MP:
Todo mundo?

Wéviny:
Todo mundo
.

MP:
Vocês chegaram a
asfixiar
ele com alguma coisa?
Colocar saco ou enroscar alguma coisa no pescoço e apertar, alguma coisa assim?

Wéviny:
Sim
. Foi eu ainda.
Eu enforquei ele com
um cabo
.

MP:
Um cabo de um fio?

Wéviny:
É
.

MP: Vocês ficavam, você falou, ficavam interrogando ele. O que que vocês perguntavam para ele nesse período das onze às cinco horas?

Wéviny:
Bom, a verdade do caso é que
a gente não ficou das onze às cinco horas da tarde conversando com ele. Ele ficou bastante tempo sozinho no quarto
. Ele ficou horas e horas no quarto lá, sozinho,
enquanto a gente conversava lá, querendo saber que que a gente ia fazer com ele.
Aí, eu,
Vitor Hugo
, ‘
Inglaterra’
e o ‘
Pinóquio’
, a
gente estava cavando lá o buraco ainda
. (...). Aí a gente pensou ‘pô, a próxima pessoa que for vir morar aqui, aqui vai ficar fedendo, aí vai cair justamente a culpa em cima de nós
. Vamos jogar ele fora, que no rio ele desce e ninguém vai achar. E, se achar, vai demorar muito tempo. Aí esse foi o pensamento da gente
. (...). Quem amarrou fui eu, mas foi bem antes de ele ser morto.

MP:
E aquele corte no peito dele, assim, foi feito com o que?

Wéviny: Uma
faca
. Uma faca dessa vez.

MP: E de quem era essa faca?

Wéviny:
Bom,
era do ‘Paquitão’
.

MP:
E quem que fez o corte?

Wéviny:
O ‘
Pinóquio’
.

MP: Esse corte foi feito,
ele já estava morto quando fez esse corte?

Wéviny:
Vixi, ele
estava quase duro já
, falar a verdade para o senhor.

MP: Vocês abriram este corte para quê?

Wéviny:
Bom,
eu pensei ‘mano, se a gente abrir ele, ele vai afundar’
, aí eu falei ‘bora fazer alguma coisa uai’. Aí, a única ideia que a gente teve foi fazer aquilo, só que não deu tão certo. (...).
A gente esqueceu de trazer um facão
, alguma coisa, para fazer alguma coisa. A
í o ‘Paquitão’ falou assim ‘não, eu tenho uma faca aqui que eu uso aqui no meu carro, pô, tipo, vocês vai precisar?’ Aí eu falei ‘se o senhor puder emprestar ela para a gente, a gente vai usar bastante’
.

Juízo:
MATHEUS DE MELO EDUARDO
(...) ele estava, né, e o
PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO
também, né, estava. (...).
A participação deles foi o que? Foi segurar a vítima, foi dar punhalada, dar soco, chute também?

Wéviny:
Sim
.
Foi não só deles, mas de todo mundo que estava lá.
(...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 165184340) – Destaquei.

Por seu turno, ao ser ouvido
em juízo
, o policial civil
Loallisson Christopher Pereira da Silva
declarou que as investigações tiveram início a partir da localização do corpo no rio Bugre, que se deu concomitantemente com a notícia de um desaparecimento, registrado pela mãe do desaparecido, na cidade de Cáceres, em que a comunicante informou que o filho havia saído daquela cidade rumo a Araputanga de ônibus e, depois disso, sumira.

A testemunha prosseguiu relatando que, munidos destas informações, os policiais fizeram um levantamento das imagens do circuito de monitoramento próximo à rodoviária, através das quais foi possível visualizar o momento em que o ofendido desembarca em Araputanga e traçar o trajeto feito por ele desde o terminal até as proximidades da casa onde teria ocorrido o crime, em cujos entornos alguns dos suspeitos foram filmados pelas câmeras de segurança de um comércio vizinho e no interior da qual, posteriormente, a polícia localizou e apreendeu alguns pertences pessoais da vítima.

O testemunhante relatou também que, após a prisão do recorrente
PEDRO GABRIEL
e a apreensão da menor
Ysis
, eles próprios teriam detalhado como se deu o crime e enredado os demais indivíduos que supostamente estavam envolvidos no ilícito.

A respeito da
motivação delitiva
, o policial elucidou que, de acordo com o que foi desvelado no curso das apurações, o homicídio
sub judice
teria sido propelido pelo
triângulo amoroso
existente entre o recorrente
PEDRO GABRIEL
, a sua atual companheira,
Ysis Sofhia
, e o ex-namorado desta, qual seja, o ofendido
Pedro Henrique
.

Nos termos colocados pelo investigador
Loallisson
em audiência instrutória:

“MP: Em relação ao homicídio,
vocês chegaram a levantar a motivação?
O que levou a ocorrer esse fato?

Testemunha: Existe aí um
triângulo amoroso
, no qual insere a
Ysis
, o
Pedro
e o
PEDRO GABRIEL
, né, que um é
Pedro Henrique
e o outro é
PEDRO GABRIEL
. Então, existe aí um triângulo amoroso. A
Ysis
havia tido, em momento anterior, um relacionamento amoroso com a vítima
Pedro Henrique
e, posteriormente, o
PEDRO GABRIEL
, que é o ‘PEU, seria o pivô da separação dos dois. E, a partir desse momento, encerra-se a relação com o
Pedro Henrique
, que é a vítima, e a
Ysis
inicia um novo relacionamento com o
PEDRO GABRIEL
, vulgo
‘Inglaterra’
, então, o contexto do crime está inserido nessa situação aí”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 165184342) – Destaquei.

O IPC
Loallisson
aduziu também que o
modus operandi

utilizado pelos acusados teria envolvido a
armadilha de uma
emboscada
contra o ofendido
, na qual este foi, em tese, atraído até a cena do crime pela menor
Ysis Sofhia
, sem saber que os ora recorrentes e os adolescentes, em tese, já o esperavam no local para supostamente vitimá-lo.

A testemunha verbalizou que, no curso da investigação, extraiu do aparelho celular do adolescente
Wéviny
algumas mensagens que, ao menos a princípio, indicavam que, antes de ser
morta por
estrangulamento
com um fio
,
a vítima teria sido
torturada
pelos increpados, os quais, em tese,
visavam obter dela algumas informações
, bem assim revelou a testemunha que, durante o evento ilícito, o ofendido teria sido
agredido fisicamente de maneira intensa
, com
socos
,
chutes
e
pontapés
, no popular “
salve
”.

Por derradeiro,
Loallisson
destacou que o relato dos demais envolvidos e as imagens das câmeras de monitoramento levantadas pela equipe policial levaram a concluir que o corpo da vítima teria sido transportado para o local de desova, em tese, no veículo do corréu
CARLOS ROBERTO
, vulgo
“Paquitão”
, o qual supostamente forneceu a faca com a qual foi aberto o tórax do cadáver.

Como se vê, as declarações prestadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo adolescente
W. R. D. C. L.
e pelo investigador
Loallisson Christopher Pereira da Silva
conferem o lastro probatório mínimo necessário à manutenção, ao menos por ora, das qualificadoras do art. 121, §2.º, incisos
II
,
III
e
IV
, do Código Penal.

Com relação ao
motivo fútil
, tem-se que o tipo penal derivado foi mantido na pronúncia, porque
“os depoimentos prestados durante a instrução, bem como as demais provas, constata-se que
o crime, possivelmente, teve como motivação suposto triângulo amoroso”
. (ID 165184590 - Pág. 10) – Negritei.

Deveras, o policial civil
Loallisson Christopher
informou
em juízo
que a prática delitiva teria sido motivada pelo
triângulo amoroso
envolvendo o recorrente
PEDRO GABRIEL
, sua atual companheira
Ysis
e o ex-namorado desta, ora ofendido
Pedro Henrique
, o que é corroborado pelo depoimento judicial do adolescente
Wéviny
, segundo o qual os suspeitos teriam se revoltado com a vítima e, em tese, ceifado a vida dela em virtude das suas atitudes em relação a
Ysis
(como dizer que a levaria embora) e de ameaças contra o seu atual companheiro, recorrente
PEDRO GABRIEL
.

A espessar a possibilidade de que o crime tenha sido motivado pelo triângulo amoroso, têm-se ainda as declarações judiciais da informante
Ysis Sofhia
, a qual confirmou, em audiência instrutória, que
realmente namorou tanto a vítima Pedro Henrique quanto o recorrente PEDRO GABRIEL
.

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos no sentido de que,
in casu
, os motivos que supostamente levaram ao delito não poderiam ser considerados fúteis ou desproporcionais.

Por outro lado, havendo provas mínimas capazes de indicar que o crime foi propulsionado em virtude do suposto envolvimento paralelo entre o ofendido e a atual companheira de um dos recorrentes, em possível contexto de triângulo amoroso, é certo que
incumbe ao corpo de jurados decidir se tal circunstância, no caso concreto, detém ou não as conotações de desproporcionalidade e banalidade que caracterizam o
motivo fútil
e qualificam o tipo penal básico
.

Não é outra a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

É também a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
poderia ser aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a futilidade que qualifica o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora,
a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
. (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018) – Destaquei.

Da mesma forma, quanto aos argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais, no sentido de que a vítima e os recorrentes já
nutriam animosidade prévia recíproca
, inclusive com
troca de ameaças
, friso que tal peculiaridade não descaracteriza,
ipso facto
, o motivo fútil, incumbindo ao Conselho de Sentença decidir se a suposta motivação delitiva foi ou não desproporcional, conforme os seguintes precedentes do e. STJ:

“4. A
alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
”
. (AgRg no AREsp n. 968.444/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 15/9/2016, DJe de 23/9/2016) – Negritei.

“3
. A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só,
não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
”
. (AgRg no AREsp n. 470.902/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 3/3/2016, DJe de 11/3/2016) – Grifei.

Quanto à qualificadora do
art. 121, §2.º, inc. III, do Código Penal
, vejo que tampouco pode ser tachada de manifestamente improcedente.

Deveras, não obstante a i. defesa sustente que as
agressões
perpetradas contra a vítima teriam sido
momentâneas
e
passageiras
, portanto, inaptas à configuração da tortura, importa salientar que as declarações judiciais do menor
Wéviny
constituem prova mínima em sentido diverso, pois indicam, ao menos
a priori
, que a vítima teria sido
amarrada e agredida fisicamente de maneira intensa
, com
chutes
,
socos
,
perfurações
com
canivete
e golpes “de
chapa
” com
facão
, não se descurando ainda que, de acordo o adolescente, o
ofendido teria permanecido em poder dos suspeitos por
mais de seis horas antes de ser efetivamente morto
, o que coloca em dúvida a alegação defensiva de que as agressões teriam sido efêmeras.

No mesmo sentido foi a conclusão obtida pelo perito que confeccionou o laudo de exame necroscópico, que constatou
dezenas de lesões diferentes no corpo da vítima
e pontuou que
“
há lesões múltiplas e com uso de diferentes instrumentos,
indicando que foi torturado antes da morte
.
O corpo foi encontrado amarrado nos pés e nas mãos e com evisceração abdominal e jogado em um rio”
. (ID 165185166 - Pág. 6).

Não bastasse, têm-se ainda os
registros fotográficos
do estado em que o cadáver da vítima foi encontrado, os quais ilustram a quantidade de lesões, hematomas, equimoses, escoriações, cortes, lacerações e perfurações infligidos ao ofendido (ID 165182981 - Pág. 4/5 e ID 165185166 - Pág. 9/32).

Frise-se que, mesmo que assim não fosse, há elementos mínimos nos autos capazes de indicar que a vítima, em tese, foi
asfixiada
até a morte, conforme se infere do relato dado
em juízo
pelo menor
Wéviny
(
W. R. D. C. L.
) e do depoimento
judicial
da testemunha
Loallisson Christopher
, ambos dando conta de que o ofendido supostamente foi
estrangulado com um cabo/fio
.

Soma-se a isso a confissão extrajudicial do recorrente
MATHEUS DE MELO EDUARDO
, o qual, perante a autoridade policial, aduziu que, a despeito das agressões físicas, o ofendido permaneceu vivo, razão pela qual, por ideia de
PEDRO GABRIEL
,
MATHEUS
e
Wéviny
supostamente enforcaram a vítima utilizando um fio de eletrodoméstico, sendo que o enforcamento teria levado o ofendido à morte (ID 165184155 - Pág. 3/4).

Outrossim, consta do laudo pericial necroscópico, dentre os ferimentos constatados na vítima,
“
Lesão 04)
– Equimose em barra localizada nas regiões carotidianas esquerda e direita, infra-hioidiana (
Esganadura
). (...)

Lesão 18)
–

Equimose em barra localizada na região cervical (
Esganadura
)”.
(ID 165185166 - Pág. 4/5).

Destarte, nesta fase processual de prelibação, a qualificadora do
art. 121, § 2.º, inc. III, do Código Penal
deve ser mantida e levada ao crivo da Corte Leiga, à qual compete apreciá-la e decidir acerca de sua efetiva presença ou não no caso concreto.

No que concerne à qualificadora do
art. 121, § 2.º, inc. IV, do Código Penal
, consta da denúncia e da decisão de pronúncia que a sua incidência deveu-se à
emboscada
, haja vista que o ofendido teria sido
atraído até a cena do crime
, a pretexto de se encontrar com a informante
Ysis
, porém, os agentes, em tese,
já o aguardavam escondidos no local
(ID 165185167 - Pág. 5/6 e ID 165184590 - Pág. 10).

Com efeito, tal cenário não se apresenta totalmente divorciado das provas arrecadadas ao processo, na medida em que o menor
Wéviny
(
W. R. D. C. L.
) relatou em juízo que os acusados já haviam tentado, várias vezes antes, atrair a vítima para um encontro e que, na data fatídica,
Ysis
teria ligado e convidado o ofendido para encontrá-la, tendo inclusive o recebido no
locus delicti
,
no interior do qual os suspeitos supostamente já estavam aguardando para amarrá-lo e vitimá-lo
.

Na mesma toada é o depoimento prestado em juízo pela testemunha
Loallisson Christopher Pereira da Silva
,
in verbis
:

“
Ao que tudo indica, a vítima foi induzida, né, foi
atraída
até essa situação de
emboscada
. Quando eles chegam, os próprios envolvidos narram essa situação, que
eles já estavam esperando o Pedro, que havia colocado a Ysis para conversar com ele
, dando a entender que eles iriam retomar o relacionamento ou que ela estaria solteira e que eles, de alguma maneira...
Na verdade, ele vai com o intuito de encontrar a Ysis, ele desconhecia a existência dos demais no imóvel
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 165184342) – Grifei.

Por fim, não obstante a i. defesa formule,
en passant
e sem tecer maiores considerações a este respeito, pedido de reconhecimento do
homicídio privilegiado
, é cediço que, a teor do
art. 7.º do Decreto-Lei n.º 3.931/41
(LICPP),
“O juiz da pronúncia
, ao classificar o crime, consumado ou tentado,
não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena”
.

Deste modo, eventual tese defensiva voltada a sustentar a ocorrência do homicídio de que trata o art. 121, § 1.º, do Código Penal deve ser apresentada perante os integrantes do Conselho de Sentença durante os debates em plenário e decidida pelos juízes leigos, aos quais incumbe julgar a causa em todos os seus termos.

Em suma, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Com tais considerações, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
.

2.

Do pedido de absolvição dos crimes conexos de tortura e furto
[recorrentes
PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO
e
MATHEUS DE MELO EDUARDO]:

Os recorrentes
PEDRO GABRIEL
e
MATHEUS
buscam ainda a
absolvição
do crime conexo de
tortura-prova
, sob o argumento de que, no presente caso, não restou demonstrado o
dolo específico
de obter informação, declaração ou confissão por parte da vítima, tal qual exige o art. 1.º, I,
a
, da Lei n.º 9.455/97, ao passo que, acaso haja indícios de que a suposta intenção era obter o resultado morte mediante imposição de sofrimento, haveria
bis in idem
com a qualificadora do art. 121, §2.º, III, do CP; ao que
PEDRO GABRIEL
acrescenta ainda o pedido de
absolvição
do delito de
furto
, por
falta de provas
capazes de atestar que o celular encontrado consigo pertencesse à vítima.

Por outro lado, os pleitos tampouco comportam provimento.

Isto porque, quanto ao delito de
furto
, há provas suficientes a indicar, ao menos em tese, que o celular supostamente localizado em poder do recorrente
PEDRO GABRIEL
era de propriedade do ofendido, notadamente os depoimentos prestados em juízo pela informante
Ysis Sofhia
e pelo policial civil
Loalisson Christopher Pereira da Silva
.

A propósito, embora não tenha sido capaz de explicar como ou quando se deu a inversão da posse,
Ysis
asseverou que, de fato, o celular do ofendido
Pedro Henrique
teria ido parar nas mãos do insurgente
PEDRO GABRIEL
, tendo a própria informante visto este último com o aparelho, durante o mês de abril.

No mesmo diapasão, a testemunha
Loalisson Christopher
, remetendo-se aos dados cadastrais e aos números de IMEI que desvelou em diligências junto às operadoras de telefonia
, esclareceu que,
“foi possível identificar que o aparelho que ele utilizava era justamente o aparelho da vítima (...) o telefone que foi apreendido com o
PEDRO
é justamente o telefone da vítima”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID
165184342).

Em idêntico sentido aparenta indicar o
Relatório Técnico
coligido no ID 165182981 - Pág. 13/19, em que foram analisados os dados de IMEI do aparelho supostamente apreendido em poder do recorrente
PEDRO GABRIEL
e os dados de IMEI que, segundo as operadoras de telefonia, eram vinculados ao celular da vítima.

Com relação ao delito de
tortura
,
sabe-se que
o art. 1.º da Lei n.º 9.455/1997
pune a tortura em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada
tortura-prova
, voltada a obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa (
alínea
a
); a tortura para a prática de crime (
alínea
b
); e a tortura discriminatória (
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da chamada
tortura-castigo
, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Especificamente com relação ao denominado delito de
“tortura-prova”
[art. 1.º, I,
a
, Lei n.º 9.455/1997], aqui imputado aos recorrentes
MATHEUS
e
PEDRO GABRIEL
, consiste em
crime doloso
, cuja configuração depende da
vontade do agente
de constranger alguém, com o emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, exigindo-se ainda, para a subsunção do fato à norma, a presença do
elemento subjetivo específico
do tipo penal, consistente na
especial finalidade
do sujeito ativo de

obter informação
,
declaração
ou
confissão
da vítima ou de terceira pessoa
.

Nesse sentido é a lição doutrinária:

“Tortura probatória
, tortura persecutória, tortura institucional ou tortura inquisitorial.
A alínea a trata de denominada tortura probatória
, persecutória, institucional ou inquisitorial.
Nessa modalidade de tortura, o agente causa à vítima sofrimento físico ou mental para obter dela ou de terceira pessoa informação, declaração ou confissão
. (...).
O tipo contém um especial fim de agir, contido na expressão com o fim de. Assim, muito embora não seja necessária a obtenção da informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa para a consumação do delito, o especial fim de agir deve estar presente na conduta do agente
, sob pena de atipicidade da conduta, caso em que se poderá configurar outro delito, como lesão corporal”.
(HABIB, Gabriel. – Leis penais especiais – tomo I. – 7. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador:
Jus
Podivm, 2015, p. 294/295) – Grifei.

É também a orientação jurisprudencial do e.
STJ
:

“1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental,
a tortura-prova, do inciso I, alínea ‘a’
,
não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima.

Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
”
.

(REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018) – Destaquei.

Na hipótese, há provas suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual de
admissibilidade da acusação
, para indicar a
possível presença do dolo específico na conduta dos agentes
.

Isto porque, ao ser ouvido em juízo, o adolescente
Wéviny
(
W. R. D. C. L.
), presente no momento fatídico, aduziu que, após supostamente amarrarem a vítima, os agentes teriam dado início a uma “sessão de tortura” em face dela, a qual, nas suas palavras,
“foi tipo um interrogatório”
, no bojo do qual os suspeitos,
em tese,
visavam obter informações por parte do ofendido
, a respeito de ameaças que ele teria proferido e das suas intenções com relação à adolescente
Ysis Sofhia
.

Ademais, quando prestou depoimento perante a autoridade judiciária, o investigador
Loalisson Christopher
asseverou que, ao analisar os dados contidos no celular apreendido em posse do menor
Wéviny
, foi possível constatar uma troca de mensagens em que este afirma que, antes de supostamente matá-la,
o inimputável, nas palavras da testemunha,
“teve que torturar a vítima
para obter algumas informações
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 165184342) – Grifei.

As declarações da testemunha vão ao encontro do Relatório Policial
em que foi materializada a análise dos dados extraídos do aparelho celular de
Wéviny
, dentre os quais um diálogo travado, via
WhatsApp
, entre ele e um indivíduo de nome
Victor Gabriel
, para quem
Wéviny
envia uma fotografia da vítima
Pedro Henrique Caetano
e arremata com o seguinte texto:

“Foi encontrado q em araputanga morto. Quem matou ele foi eu.
Porem
eu tive q tortura ele pra tirar umas verdades dele
. Eu fiz isso em cima da cama do cara pq na casa não tinha outro lugar porem sujou muito a cama. Tlgd a cama ficou muito suja de sangue”
. (
Sic –
ID 165184208 - Pág. 6).

Ora, considerando a
unidade de desígnios
e a comunhão de esforço supostamente mantida entre o referido adolescente e os recorrentes
MATHEUS
e
PEDRO GABRIEL
durante a empreitada delitiva, não é de todo dissociado do arcabouço probatório que as
“verdades”
que o menor teria tentado tirar da vítima mediante tortura fossem visadas, também, pelos aludidos recorrentes, mesmo porque, há provas mínimas no processo indicando que os crimes, em tese, foram perpetrados pelos imputáveis e pelos inimputáveis mediante
divisão de tarefas
.

Outrossim,
em juízo
, o recorrente
PEDRO GABRIEL
, embora negue que tivesse intenção de matar a vítima, admite tê-la agredido fisicamente na data fatídica, ao tempo em que, de acordo com o próprio insurgente
, teria formulado perguntas e buscado obter informações do ofendido
, conforme se depreende dos seguintes trechos do interrogatório judicial,
in verbis
:

“Defesa:
Enquanto vocês batiam nele, o que que vocês, vocês faziam alguma pergunta, querendo saber o que que ele estava fazendo lá?
Ele falou alguma coisa?

PEDRO GABRIEL:
Sim,
fiz um monte de pergunta para ele
, não respondeu. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 165184504) – Grifei.

Diante do cenário probatório até o momento delineado nos autos, resta forçoso reconhecer a existência de elementos mínimos capazes de indicar, a princípio, a existência do
dolo específico
do art. 1.º, inc. I, alínea
a
, da Lei n.º 9.455/1997 na conduta conexa atribuída pelo Ministério Público aos recorrentes
MATHEUS
e
PEDRO GABRIEL
, descabendo cogitar a absolvição ou impronúncia do delito de tortura-prova.

Quanto à tese defensiva de
bis in idem

entre o delito de tortura-prova e a qualificadora do art. 121, §2.º, inc. III, do Código Penal, a meu ver, o argumento tampouco deve ser acolhido nesta fase processual, haja vista a existência dos já mencionados indícios mínimos de
desígnios autônomos nas condutas em ambas as condutas
.

Ademais, o depoimento judicial do adolescente
Wéviny
constitui prova mínima para, por ora, indiciar a possível existência de
momentos distintos na empreitada delitiva
, pois, segundo o menor, entre o arrebatamento da vítima e o homicídio propriamente dito, teriam passado
mais de 6h (seis horas)
, sendo que, em um primeiro momento, os agentes, em tese, submeteram o ofendido a sofrimento físico e mental, com emprego de violência,
a fim de obter informações (suposto
dolo de tortura
)
, após o que o teriam deixado amarrado por horas e confinado em um cômodo da casa, para, só então, retomarem as sevícias, desta vez supostamente
imbuídos de
animus necandi
(suposto
dolo homicida
)
, inclusive depois de, em tese, escavarem uma cova para a vítima.

Deste modo, constatando-se a possível existência de
condutas distintas
que aparentemente se revestiram de
desígnios autônomos
, há probabilidade de
concurso de delitos
, nos moldes delineados na proposição acusatória, de modo que,
à míngua de
bis in idem
manifesto e aferível de plano
, a análise aprofundada e exauriente do crime conexo deve ser resguardada ao juiz natural da causa, isto é, ao Conselho de Sentença.

Mesmo porque, urge consignar que,
in casu
, a
qualificadora
do art. 121, §2.º,
inc. III
, do Código Penal se deve também ao suposto
emprego de
asfixia
para ceifar a vida da vítima
, a qual, em tese, teria sido enforcada até a morte com o fio de um eletrodoméstico, a plantar dúvida quanto ao alegado
bis in idem
na hipótese.

Por fim, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho os judiciosos precedentes do e.
STJ
:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

Assim sendo, certo é que incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das imputações conexas, revelando-se incabível aventar

a absolvição sumária ou impronúncia do réu quanto a elas, máxime porque intrinsecamente vinculadas ao próprio delito doloso contra a vida,
devendo todas as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da sua competência constitucional.

A questão é mais bem explicada na lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone­xo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa.
Se assim o fizesse, estaria

usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Conserva-se
, pois, a pronúncia pelos
crimes conexos de furto
(recorrente
PEDRO GABRIEL)
e de
tortura probatória
(recorrentes
PEDRO GABRIEL
e
MATHEUS
).

3.

Do pedido de afastamento da competência do Tribunal do Júri
[recorrente CARLOS ROBERTO RODRIGUES GOMES]:

CARLOS ROBERTO RODRIGUES GOMES
sustenta que, ao contrário dos demais recorrentes, restou
impronunciado
em relação ao
homicídio
, de modo que o Tribunal do Júri careceria de competência para julgar os delitos remanescentes que ainda lhe são atribuídos, quais sejam, os crimes de
ocultação de cadáver
e de
corrupção de menores
, motivo pelo qual, na intelecção defensiva, seria de rigor aguardar o trânsito em julgado da decisão de impronúncia e, então, proceder com a remessa dos autos à Justiça Comum, para continuidade do feito, exclusivamente no que lhe refere, sob pena de violação à regra positivada no art. 81, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sem razão a defesa
.

Deveras, o art. 81, parágrafo único, do CPP, ao excetuar a norma da
perpetuatio jurisdictionis
, preceitua que
“
Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão
ou continência,
o juiz, se vier

a
desclassificar a infração ou
impronunciar
ou absolver
o acusado,
de maneira que exclua a competência do júri
, remeterá o processo ao juízo competente
”
. – Destaquei.

Na hipótese, por outro lado, não obstante o recorrente
CARLOS
tenha sido
impronunciado
do homicídio, não há falar em exclusão da competência do Tribunal do Júri na presente demanda, na medida em que houve
efetiva pronúncia dos corréus

MATHEUS
e
PEDRO GABRIEL
em virtude do delito doloso contra a vida do ofendido
Pedro Henrique
, cujo cadáver teria sido ocultado pelo ora recorrente
CARLOS
, em concurso de agentes com os aludidos corréus pronunciados e com o menor supostamente corrompido, em clara
conexão
teleológica

e
instrumental
.

Isto porque, a ocultação do cadáver ocorreu, em tese, nas mesmas circunstâncias e pouco tempo após o homicídio em si, assim como
teria se dado para ocultar e garantir a impunidade desta primeira infração
(conexão teleológica, consequencial ou objetiva), sendo de se pontuar que o crime do art. 211 do CP atribuído a
CARLOS
e aos demais, com o suposto envolvimento do adolescente (art. 244-B do E.C.A.),
diz respeito à própria materialidade do delito do art. 121 do Código Penal
(conexão instrumental ou probatória).

A propósito, ao tratar da fixação da competência por conexão, prevê o art. 76 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 76. A competência será determinada pela
conexão
:

I – (...);

II -
se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para
facilitar ou
ocultar as outras, ou para conseguir impunidade
ou vantagem em relação a qualquer delas;

III -
quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
”
.

Ao tratar da conexão do
art. 76,
inc. II
, do CPP
,
Guilherme Nucci
explica que,
“No caso deste inciso,
as infrações são ligadas por objetividade, isto é, os autores não estavam previamente conluiados, mas terminaram auxiliando-se em seguida
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código de Processo Penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016p. 208), exatamente como teria ocorrido na hipótese, pois, logo após supostamente praticarem o homicídio contra a vítima, os corréus
PEDRO
e
MATHEUS
teriam sido auxiliados na ocultação do corpo, em tese, pelo adolescente e pelo recorrente
CARLOS
, o qual, de acordo com a proposição acusatória, teria inclusive emprestado a faca para a evisceração da cavidade abdominal do cadáver do ofendido.

Já a respeito da conexão do
art. 76,
inc. III
, do CPP
,
Renato Brasileiro
leciona que
“O exemplo sempre citado pela doutrina é a prova (...) do delito de destruição de cadáver em que o de cujus foi vítima de homicídio, afigurando-se necessário a prova da ocorrência da morte da vítima, ou seja, de que foi destruído um cadáver”.
(Lima, Renato Brasileiro de. – Código de Processo Penal comentado. – 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 292).

Em suma,
in casu
, tratando-se de crime de homicídio, em tese, cometido em
concurso por diversos agentes
, aos quais se imputa ainda
pluralidade de outros delitos conexos
praticados nas
mesmas circunstâncias
e
intimamente vinculados ao delito contra a vida
,
a impronúncia de um único réu pelo homicídio não exclui a competência do Tribunal do Júri para analisar os fatos
sub judice
como um todo
, haja vista que os corréus
PEDRO
e
MATHEUS
ainda serão julgados pela Corte Leiga em decorrência do homicídio narrado na denúncia, o que significa dizer que
a competência constitucional e soberana do Conselho de Sentença persiste na espécie e deve, portanto, atrair os crimes que lhe são conexos
.

Nesse sentido orienta o comando do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, ao dispor que
“no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”
.

Por tais razões, com a devida vênia ao entendimento diverso da d. defesa, a meu ver,
descabe falar em exceção à regra da
perpetuatio jurisdictionis
no presente caso
, porquanto o Tribunal do Júri,
ainda competente para julgar os fatos narrados na denúncia
, possui a prerrogativa constitucional de apreciar
todos

os crimes conexos ao delito contra a vida, nos termos do art. 78, I, do CPP, inclusive aqueles que foram imputados às pessoas que não são suspeitas do homicídio em si, a exemplo dos delitos de ocultação de cadáver e de corrupção de menores atribuídos ao recorrente
CARLOS
, os quais, repise-se, além de supostamente perpetrados em concurso de agentes com o adolescente e os corréus acusados do homicídio, ainda guardam com este conexão teleológica e instrumental.

Nesse sentido, há precedente do excelso
Supremo Tribunal Federal
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSOS DE NATUREZA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta” (HC 122.287, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Hipótese em que
a pronúncia de corréu por crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri para julgar o crime conexo praticado por ele em coautoria com o ora agravante (associação criminosa)
. 4. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (
STF
- AgR HC: 171821 RS - RIO GRANDE DO SUL 0023340-20.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/09/2019,
Primeira Turma
, Data de Publicação: DJe-209 25-09-2019) – Grifei.

Também assim posiciona-se a Quinta Turma do e.
STJ
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONEXÃO ENTRE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 52 DESTA CORTE. ATRASO QUE NÃO É EXACERBADO, TAMPOUCO INJUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
Reconhecida a conexão entre o delito de roubo circunstanciado imputado ao ora Paciente e o crime doloso contra a vida pelo qual o corréu também foi denunciado, deve ser adotado o procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, inclusive quanto ao delito conexo
. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2. (...). 4. Ordem denegada”
. (
STJ
- HC n. 163.633/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma
, julgado em 21/9/2010, DJe de 11/10/2010) – Destaquei.

Aliás, em 24/05/2017, a
Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça
, composta por ambas as Turmas com competência em matéria criminal naquela egrégia Corte, debruçou-se sobre a matéria ao julgar o
Conflito de Competência n.º 147.222/CE
e, por unanimidade, decidiu que
é possível estender a competência constitucional do Júri a agentes em face dos quais, embora não recaia a acusação do delito doloso contra a vida em si, pesa a imputação de delitos a ele conexos
, exatamente como se vê na espécie.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E RESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADA CONTRA POLICIAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. SÚMULA 147 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. CONEXÃO ENTRE A TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DEMAIS DELITOS. ART. 76, II, DO CPP. INTENÇÃO DE OCULTAR E GARANTIR O PROVEITO DOS DEMAIS CRIMES.
POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DO JÚRI JULGAR CRIMES CONEXOS PRATICADOS POR AGENTES QUE NÃO FORAM DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
CONEXÃO RECOMENDÁVEL PARA SE EVITAR RESULTADOS DÍSPARES. COMPETÊNCIA MÍNIMA DO JÚRI PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI RECONHECIDA NO ART. 78, I, DO CPP. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal. 2. Competência da Justiça Federal para julgamento do réu acusado da prática de tentativa de homicídio contra policiais federais é incontroversa nos autos. Incidência da Súmula 147 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
Possibilidade de se estender a competência constitucional do Júri aos agentes que não foram denunciados pelo crime doloso contra a vida
.
A conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar
, considerando-se que a tentativa de homicídio foi praticada com o intuito de ocultar outros delitos e garantir o proveito dos crimes.
Ainda que a tentativa de homicídio tenha sido praticada apenas por um dos denunciados, o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri afasta a possibilidade de resultados díspares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto
.
4.
A redação do art. 76, II e 78 I do CPP
permite a extensão da competência do Tribunal do Júri a delitos conexos ao crime contra a vida e
não autoriza concluir que o Tribunal do Júri esteja proibido de julgar réu acusado de praticar crime conexo na hipótese de não ter sido também acusado pela prática do crime doloso contra a vida
. 5. A remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 12ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará, o suscitado”.
(
STJ
- CC n. 147.222/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção
, julgado em 24/5/2017, DJe de 31/5/2017) – Destaquei.

Assim, averiguando-se
nítida conexão
entre o delito doloso contra a vida atribuído aos corréus e os delitos de ocultação de cadáver e de corrupção de menores também imputados a eles em concurso de pessoas com o ora recorrente
CARLOS
, nos termos do art. 76, inc. II e III, do CPP,
deve ser resguardada a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar e julgar, também, estes últimos
, nos moldes do art. 78, inc. I, do mesmo
códex
, impondo-se, pois,
desprover
a insurgência defensiva
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
CARLOS ROBERTO RODRIGUES GOMES
,
PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO
e
MATHEUS DE MELO EDUARDO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.º 1000612-52.2022.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023